Tribunal: TJMT
Processo: 1029721-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029721-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.718.845/0001-66 (AGRAVADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), ROGERIO MENDONCA FRANCA - CPF: 388.089.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MENDONCA FRANCA - CPF: 001.545.001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RETIFICAÇÃO POSTERIOR DE CDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou a redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC, ao fundamento de que a Fazenda Pública não reconheceu de forma imediata e simultânea a procedência da exceção de pré-executividade, tendo promovido retificação parcial da CDA apenas após resistência inicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a retificação administrativa da CDA, após impugnação à exceção de pré-executividade e instauração do contraditório, configura reconhecimento do pedido apto a ensejar a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 90, § 4º, do CPC exige, cumulativamente, o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação de forma simultânea, como condição para a redução dos honorários advocatícios.
4. No caso concreto, houve resistência expressa à exceção de pré-executividade, com defesa da higidez da CDA e somente posterior retificação parcial do título executivo, após provocação da parte executada.
5. A ausência de reconhecimento imediato e espontâneo do pedido afasta a incidência do benefício legal, pois a norma visa incentivar a pronta solução do litígio, o que não ocorreu.
6. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC em sede de exceção de pré-executividade apenas quando verificado reconhecimento efetivo e imediato, hipótese não configurada nos autos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento imediato e simultâneo do pedido, não se aplicando quando há resistência inicial e posterior retificação parcial da CDA após instauração do contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, § 4º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 316345383):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0004178-41.2016.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que, dentre outras providencias, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e condenou o ente publico ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 201693796 – autos n.º 0004178-41.2016.8.11.0004):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, na qual a parte executada apresentou exceção de pré-executividade (ID 113129789), requerendo a declaração de nulidade dos lançamentos relativos aos créditos tributários inscritos em dívida ativa por meio da CDA nº 20153060.

O ente estadual apresentou impugnação (ID 117746359), alegando a existência de pedido de compensação administrativa. Posteriormente, sobreveio nova manifestação da executada (ID 119262666).

No curso dos autos, o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS apurado por estimativa e promoveu a retificação parcial da CDA (ID 133604499).

A empresa Vale Formoso e Alimentos LTDA, por sua vez, impugnou essa manifestação (ID 156667257), sustentando que a CDA foi apenas parcialmente retificada, permanecendo débitos vinculados ao ICMS Garantido.

O Estado reiterou, em resposta (ID 161489464), a autonomia das obrigações acessórias, bem como a presunção de legitimidade do débito remanescente.

É o relatório. Decido.

A CDA em análise refere-se a crédito tributário decorrente de ICMS apurado por estimativa, conforme previsão do Decreto nº 2.734/2010. Contudo, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 155, § 2º, XII, exige que as normas gerais sobre o ICMS – incluindo a forma de substituição tributária, regime de compensação e base de cálculo – sejam regulamentadas por lei complementar nacional, no caso, a LC 87/96.

Embora os Estados-membros tenham competência para regulamentar o ICMS de acordo com suas peculiaridades, devem fazê-lo nos limites impostos pela LC 87/96. Tal norma autoriza, em seu art. 26, inciso III, a adoção do regime de apuração por estimativa, desde que estabelecido por lei estadual em sentido formal, assegurando-se ao contribuinte o direito ao contraditório.

Portanto, a instituição desse regime por Decreto, como ocorre no Estado de Mato Grosso, configura violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88), pois extrapola os limites do poder regulamentar do Executivo. Esse entendimento está pacificado pelo STF no julgamento do RE 632.265/RJ, sob o regime da repercussão geral:

“A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, por estimativa, deve ocorrer mediante lei formal e material, sendo imprópria sua instituição por decreto.”(STF, RE 632.265, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/06/2015)

Assim, é inconstitucional a cobrança do ICMS apurado por estimativa no Estado de Mato Grosso, por se basear em norma infralegal (Decreto nº 2.734/2010).

Quanto à alegação de que haveria renúncia ao direito de discutir o débito em razão da compensação administrativa em andamento, tal argumento não merece acolhida. A adesão a parcelamento ou compensação não implica renúncia ao direito de discutir judicialmente a exigência tributária. Nesse sentido, o próprio TJMT reconhece:

“A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não impede a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.”
(TJMT – Apelação Cível – Tema 456/STF)

O STJ, por sua vez, ao julgar o Tema 375, firmou tese no sentido de que a confissão da dívida não impede o questionamento judicial da obrigação tributária, no que tange aos seus aspectos jurídicos.

Por outro lado, quanto às obrigações acessórias (tais como a omissão na entrega de arquivos fiscais ou notas fiscais), estas possuem natureza jurídica autônoma, nos termos do art. 113, § 2º, do CTN, sendo exigíveis independentemente da validade da obrigação principal.

A jurisprudência do TJMT é pacífica nesse ponto:

“A obrigação acessória tem existência jurídica autônoma, sendo exigível mesmo diante da nulidade parcial da obrigação principal.” (N.U 1002620-07.2020.8.11.0059, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025).

Diante disso, não acolho o pedido de exclusão das obrigações acessórias, que permanecem exigíveis.

Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das seguintes infrações relacionadas à cobrança de ICMS por estimativa, por serem inconstitucionais:

·Infração 2.22.1 – Falta de recolhimento do ICMS Estimativa por operação/prestação (Art. 87-J e 87-J-4 do RICMS-MT);

·Infração 2.22.2 – Falta de recolhimento do ICMS Estimativa Simplificado (Art. 87-J-6 e 87-J-16 do RICMS-MT);

·Infração 24.1.17 – Falta de recolhimento do ICMS Estimativa por operação (Art. 17, XI da Lei 7.098/98);

·Infração 24.1.26 – Falta de recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada (Art. 30, V da Lei 7.098/98).

As obrigações acessórias relacionadas aos fatos apurados não são afastadas, e permanecem exigíveis.

Diante da resistência da parte exequente, que, mesmo intimada (ID 116130386), manteve sua oposição à exceção de pré-executividade e somente reconheceu a inconstitucionalidade após provocação da parte executada, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no percentual integral de 10% limitados ao valor da cobrança dos débitos cancelados, sem aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º do CPC.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, tendo em vista a existência de débitos remanescentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de julho de 2025.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, porquanto“(...)a não determinação
de redução da verba honorária pela metade,
na forma do art. 90, § 4º, CPC, tendo em vista o
reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso em relação à inconstitucionalidade do ICMS Estimativa e seus derivados, e a alteração administrativa da CDA, para a exclusão dos débitos em questão
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada,
para fins de fixar os honorários advocatícios com redução pela metade, nos termos do §4° do art. 90, do CPC
”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 311622873).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 315891875).

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente,
de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.º 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Antes de adentrar no mérito, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, verifica-se que
o cerne da controvérsia recursal cinge-se
a aplicabilidade do
art. 90, §4.º, do CPC.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no artigo 90, § 4º, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, também, nos casos de concordância com a exceção de pré-executividade, acompanhado do pedido imediato de extinção da execução, nos termos no julgamento do AgInt no REsp n.º 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023.

O artigo 90, §4º do CPC assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador
(mens legis
) é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Contudo, no caso dos autos, após a apresentação da exceção de pré-executividade (ID. 113129789-feito de origem), a Fazenda Pública se manifestou, contudo, não concordou com a exceção de pré-executividade apresentada (ID. 117746359- feito de origem), motivo pelo qual não se aplica o disposto no art. 90, § 4º do CPC.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 90, §4º DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO RECONHECIDO DE PLANO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade, não há que falar em redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.(N.U 1026480-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)(grifo nosso)”

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta
que houve efetivo reconhecimento do pedido, materializado pela retificação administrativa da CDA com exclusão dos débitos inconstitucionais, o que caracterizaria o cumprimento integral da prestação reconhecida, nos exatos termos exigidos pelo art. 90, § 4º, do CPC.

Argumenta que a interpretação adotada pela decisão monocrática foi excessivamente restritiva, desconsiderando a finalidade da norma de incentivar a autocomposição. Sustenta, ainda, que o caso concreto distingue-se do precedente citado na decisão monocrática, uma vez que não apenas reconheceu a inconstitucionalidade, mas também adotou medida administrativa concreta para dar efetividade a esse reconhecimento.

Com base no exposto, requer
:

“
Em face do exposto, requer o conhecimento do presente agravo interno, por tempestivo e próprio, para dar-lhe PROVIMENTO, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, com a aplicação do art. 90, §4°, do CPC aos honorários advocatícios fixados.

Nesses termos, pede deferimento”.

Ausente as contrarrazões (ID. 346108399).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante (ID. 3164345383).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No caso concreto, a tese do agravante sustenta que houve reconhecimento do pedido formulado na exceção de pré-executividade, com retificação administrativa da CDA n.º 20153060 (ID 133604499), razão pela qual seria imperativa a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, que dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
(...)
§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

A antítese apresentada nas contrarrazões e acolhida na decisão monocrática reside no fato de que não houve reconhecimento imediato e simultâneo da procedência do pedido, mas resistência expressa à exceção de pré-executividade, com posterior alteração parcial da CDA apenas após provocação da parte executada e debate processual instaurado.

Examinando detidamente os autos de origem, verifica-se que, após a apresentação da exceção de pré-executividade (ID. 113129789), o Estado apresentou impugnação (ID. 117746359), defendendo a higidez do título executivo e sustentando a existência de compensação administrativa. Somente no curso do processo, já instaurado o contraditório, promoveu retificação parcial da CDA, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa.

Esse contexto fático demonstra que não houve reconhecimento espontâneo e imediato do pedido, tampouco cumprimento simultâneo da prestação, como exige de forma expressa o § 4º do art. 90 do CPC. A norma é clara ao condicionar a redução dos honorários à conjugação de dois requisitos cumulativos: reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da prestação, de forma simultânea.

A interpretação teleológica do dispositivo confirma tal conclusão. O legislador pretendeu incentivar a pronta solução do litígio, premiando aquele que, de imediato, evita a instauração ou a continuidade do conflito processual. Quando há resistência inicial e apenas posterior modificação do posicionamento, já com atuação efetiva da parte contrária e do Judiciário, não se configura a hipótese legal de redução automática da verba honorária.

O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC em hipóteses de exceção de pré-executividade quando há reconhecimento efetivo e imediato da defesa apresentada. Contudo, a própria jurisprudência ressalva que tal benefício não se aplica quando há resistência ao pedido ou quando o reconhecimento não é contemporâneo à apresentação da defesa.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026